Tribunal: TJBA
Processo: 8053569-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053569-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALDEMAR MONTEIRO FILHO e outros (2) Advogado(s): DANILO TORRES DE QUEIROZ AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA e outros Advogado(s):KATE ANNE COSTA FERREIRA, RICARDO MONTE DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO SUPLEMENTAR AO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Valdemar Monteiro Filho, Maristela Falcão Farias e Laura Farias Monteiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes do Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra Santa Casa de Misericórdia De Itabuna e Pedro Sérgio Santos Guimarães, que indeferiu o pedido dos autores de quesitação suplementar ao perito judicial, alegando ausência de justificativa razoável para sua formulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos ao perito; (ii) analisar se o indeferimento de quesitos suplementares e da eventual oitiva do perito configura cerceamento de defesa em ação de responsabilidade civil médica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1696396/MT e 1704520/MT, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação. 4. A decisão que indeferiu a complementação da prova pericial possui caráter decisório e é suscetível de causar prejuízo irreparável à parte, ensejando análise imediata via agravo de instrumento. 5. O art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC assegura às partes o direito de requerer esclarecimentos sobre o laudo pericial e de solicitar a oitiva do perito em audiência, quando persistirem dúvidas relevantes. 6. Os quesitos suplementares formulados pelos agravantes buscam esclarecer pontos omissos e contraditórios do laudo pericial, especialmente sobre a alta médica concedida e a ausência de registros clínicos essenciais no prontuário do paciente falecido, elementos diretamente relacionados ao mérito da demanda. 7. A jurisprudência reconhece que o indeferimento de quesitação suplementar necessária configura cerceamento de defesa e compromete a regularidade da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 477, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, 995, parágrafo único, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.092.655/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.05.2022; TJ-BA, Apelação nº 0511006-70.2016.8.05.0001, rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 24.03.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1007469-43.2023.8.26.0077, rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 11.03.2025; TRF-4, AC nº 5005683-51.2023.4.04.9999, rel. Des. Fed. Adriane Battisti, j. 13.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8053569-85.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes VALDEMAR MONTEIRO FILHO, MARISTELA FALCÃO FARIAS e LAURA FARIAS MONTEIRO e como agravados SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA e PEDRO SÉRGIO SANTOS GUIMARÃES. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239